Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão : Classe : 3a Turma Criminal APELAÇÃO CRIMINAL Processo N.: 0712802-65.2024.8.07.0005 Apelante : KAUA RODRIGUES LIMA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des.: Jesuino Rissato DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de KAUA RODRIGUES LIMA. Após a subida dos autos, observei que o réu não foi intimado da sentença condenatória. O processo então retornou a origem, tendo o réu sido devidamente intimado por Oficial de Justiça, ocasião em que manifestou o interesse em recorrer da sentença (ID 68939995). Ocorre que, nesse interim, o acusado peticionou, nesta Instância, postulando a sua liberdade provisória, devidamente representado por advogado particular – Dr. JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES, OAB/DF 69.980 (IDs 68939986/ 68939987). O seu pedido foi indeferido. Nada obstante, considerando que o acusado constituiu advogado particular para defendê-lo, deve o referido profissional ser intimado para apresentar as razões recursais da apelação interposta, podendo, se assim entender por bem, ratificar as já apresentadas pela Defensoria Pública. Nesse sentido, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime-se o advogado Dr. JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES, OAB/DF 69.980, para apresentar as razões recursais da apelação interposta, conforme disposto no artigo 600, do Código de Processo Penal, ou ratificar as já apresentadas pela Defensoria Pública. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator